Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701027-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO BOLELI DE ALCÂNTARA RECORRIDO: ROGÉRIO ARCANJO ELEUTÉRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONSTRIÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA POR MEIO DE NOVO RECURSO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ATINGIRIA BENS COMUNS DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente requer a penhora sobre o salário do executado, bem como a pesquisa de bens penhoráveis em nome do cônjuge do devedor. 2. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão proferida e sob a qual não mais sujeita a recurso. 3. Na hipótese, verifica-se que existe acórdão proferido por esta d. Turma e transitado em julgado amparando a pretensão do autor quanto à penhora parcial das verbas salariais do devedor (agravo de instrumento n. 0752431-03.2020.8.07.0000), motivo pelo qual a matéria não deve ser rediscutida nesta esfera recursal e, por consequência, o presente recurso não deve ser conhecido nesta parte. Ressalte-se que cabe ao Juízo de origem dar efetividade ao julgamento colegiado deste e. Tribunal. 4. No tocante à pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, para além da prova de que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), é necessária, sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 373, § 1o, e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 1.658 do Código Civil, sustentando equívoco na distribuição do ônus probatório quanto à natureza dos bens que se pretendem penhorar. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 373, § 1o, e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 1.658 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, já assentou a Corte Superior que “A análise das razões da agravante, a respeito de a parte ter ou não ter se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite, também pela aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.886.403/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJe de 31/3/2022). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012